Tribunal: TJDFT
Processo: 0706702-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. DÍVIDA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu apenas a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente.
O embargante alegou omissão quanto à análise de suas razões recursais, que buscavam a penhora direta do imóvel para satisfação de dívida condominial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente para pagamento de dívida condominial, diante da natureza propter rem da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Omissão verificada, pois o acórdão não examinou o pedido de penhora do próprio imóvel.
A obrigação condominial possui natureza propter rem e vincula-se diretamente ao bem, independentemente da condição do possuidor ou proprietário.
A dívida condominial transmite-se ao adquirente, ainda que referente a períodos anteriores à aquisição.
A natureza propter rem autoriza a constrição do imóvel que origina os encargos, mesmo quando alienado fiduciariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para permitir a penhora do imóvel alienado fiduciariamente para satisfação de dívida condominial.
Teses de julgamento:
A dívida condominial, por possuir natureza propter rem, permite a penhora do próprio imóvel, ainda que alienado fiduciariamente.
A omissão quanto ao exame do pedido de penhora do imóvel impõe a integração do julgado por meio de embargos de declaração.

Jurisprudência relevante citada
(Acórdão 2034004, 0700669-69.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.); (Acórdão 1976844, 0751346-74.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.); (REsp n. 1.929.926/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de 27/5/2025.); (REsp n. 2.100.103/PR, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de 27/5/2025.); (REsp n. 2.180.430/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.).